Tribunal: TJDFT
Processo: 0748475-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748475-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO BEZERRA DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO BEZERRA DE ALMEIDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos da ação de repactuação de dívidas 0716005-63.2023.8.07.0007, proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, que determinou a apresentação do plano de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. A decisão agravada foi proferida da seguinte forma: Trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta por FERNANDO BEZERRA DE ALMEIDA em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A., partes qualificadas nos autos. O autor afirma que é vítima do superendividamento em razão das ofertas irresponsáveis de crédito, que atualmente os descontos realizados prejudicam a manutenção de seu mínimo existencial, por isso faz jus ao procedimento de superendivamento e repactuação de dívidas. Tece considerações sobre o direito aplicável e requer: a) a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos em conta corrente; b) a instauração de processo por superendividamento; c) seja nomeado administrador para apresentar plano de pagamento; d) seja elaborado pelo MM. Juiz plano de pagamento compulsório; e) em caso de indeferimento da repactuação de dívidas, seja garantido o direito de revogação da autorização do débito em conta. Audiência de conciliação infrutífera, ID n. 174361300. O pedido de tutela antecipada de urgência foi indeferido (ID n. 168100903). O requerido apresentou a contestação de ID n. 175185413, impugnando, preliminarmente, a indevida concessão de justiça gratuita; a incorreção do valor da causa; a impossibilidade de se inverter o ônus da prova. No mérito defende que os contratos foram livremente pactuados; a conduta do autor viola a boa-fé, pois o superendividamento é voluntário e ativo; o plano de pagamento não preenche os requisitos da lei, pois muito inferior ao valor realmente devido; o BANCO PAN não consta do polo passivo, sendo certo que firmou contrato de financiamento com o autor; que são lícitos descontos superiores a 30% do salário; que a Lei no 7.932/23 é inconstitucional. Por fim, pugna pela improcedência do pedido deduzido na inicial. O autor apresentou réplica de ID n. 175480560, reiterando os argumentos da inicial. Pugna pelo chamamento do feito à ordem em razão de não ter o juízo determinado a instauração de processo por superendividamento com plano de pagamento compulsório. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. No que tange à impugnação ao valor da causa, observo que o autor realizou o cálculo nos termos do art. 292, II do CPC, uma vez que atribuiu à causa o valor correspondente à soma dos valores dos débitos de todos os negócios jurídicos que pretende repactuar, de acordo com as informações que detinha no momento da propositura da demanda. Portanto, rejeito a referida preliminar. Em relação à impugnação a gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. Todavia, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, não trazendo o impugnante elementos, indícios ou provas que conduzam a entendimento diverso. Por tais razões, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho o benefício deferido, ante a presunção do art. 99, §3o do CPC, que não foi elidida por qualquer documento. No mais, o autor se encontra superendividado, fato que por si só já faz presumir a hipossuficiência econômica. Superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. O objetivo da ação de repactuação de dívidas, nos termos dos artigos 104-A e 104-B, §4o, do CDC, é a constituição de um plano de pagamento que preserve o mínimo existencial do devedor e ao mesmo tempo as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Ademais, deve ser assegurado aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com a liquidação total da dívida no prazo máximo de 05 (cinco) anos. Assim, considerando as informações prestadas pela instituição requerida, nas quais constam os valores dos débitos e taxas de juros aplicadas, o autor deverá juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, plano de pagamento que seja suficiente para a liquidação do débito nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC. O autor deve observar que o plano deve conter o prazo máximo de 05 (cinco) anos, de forma que considerando o elevado valor devido e os termos da lei, o valor das prestações não deve necessariamente corresponder a exatamente 30% do seu salário, mas sim a uma quantia que viabilize o pagamento dentro do prazo. Vindo aos autos o plano de pagamento, intime-se o requerido para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, momento no qual poderá apresentar eventual contraproposta que se adéque aos termos do Código de Defesa do Consumidor e poderá ser designada a audiência pleiteada pelo consumidor. Os embargos declaratórios de ID. 176554709 dos autos originários, foram rejeitados pela decisão de ID. 177844894. Em suas razões recursais (ID. 53372234), o agravante alega o procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, não vem sendo devidamente observado. Relata que todos os credores com dívidas passíveis de repactuação foram incluídos no polo passivo, além disso, foi apresentado a proposta de plano de pagamento, lido na audiência de conciliação, sendo certificada inviabilidade de acordo na referida audiência. Conta que foi realizado o pedido de instauração do processo por superendividamento e que fosse nomeado um perito judicial para a elaboração do plano judicial compulsório, conforme art. 104-B, § 3o, do CDC, o que não foi aceito pelo juízo de origem. Defende que “a proposta de pagamento apresentada pelo agravante no id 174174286 não atende aos requisitos do artigo 104-B, §4o, do CDC, tendo em vista que a parte autora apresentou a proposta de pagamento prevista no artigo 104-A, do CDC, os quais possuem requisitos totalmente distintos do artigo 104-B, §4o, do CDC”. Assevera que o processo de repactuação apresenta duas fases distintas, sendo que a primeira, prevista no art. 104-A, objetiva a conciliação entre as partes, enquanto a segunda, tratada no art. 104-B, § 4a, se refere ao plano judicial compulsório, o qual deve ser elaborado exclusivamente pelo Magistrado. Ressalta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal vem anulando as decisões que deixam de observar o procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor e que, além disso, o juízo de origem deixou de seguir a cartilha elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a instauração do processo por superendividamento e a elaboração do plano judicial compulsório, na forma do art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, o procedimento especial de repactuação de dívidas, instituído pela Lei 14.181/2021, passou a prever uma fase de conciliação (art. 104-A), inaugurada pela audiência de conciliação, onde o consumidor apresenta seu plano de pagamento aos credores. O insucesso nessa fase de conciliação abre o caminho para a instauração da fase do plano judicial compulsório (art. 104-B), a ser apresentado pelo juiz. Nessa análise superficial dos autos, observa-se que a fase de conciliação se mostrou infrutífera, de modo que caberia ao magistrado de primeiro grau realizar o procedimento da fase de plano judicial compulsório. Nesse cenário, há um aparente error in procedendo, tendo em vista que não poderia ser determinada a reapresentação de um novo plano de pagamento à agravante. A respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGOS 104-A A 104-C, CDC. SUSPENSÃO DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. CONCESSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não prevê a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. 1.1. Ao contrário, após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que acarretará na revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, que ocorrerá mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga no prazo máximo de cinco anos. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1739640, 07195670420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no PJe: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante, compreendo que a matéria posta a exame necessita de uma análise detalhada a fim de se averiguar efetivamente se houve ou não a alegada inadequação ao procedimento de repactuação de dívidas prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. De outro lado, verifica-se que a mora em sua análise poderá acarretar prejuízos irreparáveis ao agravante, prejudicando ainda mais sua situação de superendividado, além de atrasar indevidamente o processamento do feito. Noutro ponto, considera-se que a suspensão dos efeitos da decisão guerreada em nada prejudicará as partes. Justifica-se, portanto, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança das alegações levantadas, que, juntamente com as demais teses trazidas no recurso e pelos agravados em suas contrarrazões, necessitam de um exame detalhado quando do enfrentamento do mérito recursal. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito de suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-sea parte agravada paraque apresentem resposta ao presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.